Tribunal: TJES
Processo: 5027224-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027224-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLI PRANDO
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5027224-05.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DARLI PRANDO.

RECORRIDO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO HÍGIDA DEMONSTRADA POR BIOMETRIA FACIAL E INTERAÇÃO DIGITAL. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. PROVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO NÃO DESCONSTITUÍDA. OMISSÃO DO AUTOR EM APRESENTAR EXTRATO BANCÁRIO ESPECÍFICO. RATIFICAÇÃO TÁCITA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por DARLI PRANDO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 600753902-3.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade do negócio jurídico ao argumento de inexistir prova idônea da contratação. Afirma que a autenticação via biometria facial, nos moldes em que apresentada, revela-se insuficiente para demonstrar a efetiva e consciente adesão ao pacto. Reitera jamais ter anuído à avença ou usufruído do crédito disponibilizado, aduzindo a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, pelo que pugna pela reforma da sentença para fins de repetição do indébito e reparação por danos morais.

3.

Em contrarrazões, a instituição financeira recorrida pugna pela manutenção integral do julgado, asseverando a higidez do negócio jurídico celebrado por meio digital. Defende que houve plena transparência informacional e efetiva disponibilização do numerário na conta corrente do autor, configurando comportamento contraditório a pretensão de anulação do contrato após o recebimento do capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se em aferir a higidez da contratação eletrônica realizada mediante biometria facial e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

6.

Na hipótese, a instituição financeira apresentou elementos que conferem verossimilhança à regularidade da contratação, coligindo instrumento firmado via biometria facial, acompanhado de documento pessoal e registro de interação via aplicativo de mensagens. É imperativo registrar que o ordenamento jurídico admite diferentes modalidades de assinatura eletrônica, sendo prescindível a certificação digital específica sempre que o método adotado permitir a identificação do signatário e a integridade do suporte.

7.

No tocante ao alegado vício de informação, verifica-se que o dever de transparência previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC foi plenamente observado. A prova documental demonstra que foram fornecidas informações claras sobre a modalidade de crédito contratada, constando expressamente a natureza de cartão de crédito consignado tanto na oferta prévia quanto no instrumento assinado pelo recorrente. Tais evidências afastam a alegação de induzimento a erro, restando configurada a autonomia da vontade no momento da pactuação.

8.

No plano material, a instituição financeira apresentou registro de disponibilização do numerário em conta corrente de titularidade do recorrente perante o Banco Banestes S/A. Conquanto instado pelo juízo de origem a apresentar o extrato da referida conta para contrapor o documento apresentado pela recorrida, o consumidor limitou-se a coligir movimentação de conta poupança distinta, deixando de produzir prova capaz de elidir a presunção gerada pelo comprovante de transferência bancária.

9.

Diante desse cenário, embora operada a inversão do ônus da prova, a instituição financeira apresentou evidência do cumprimento de sua obrigação, a qual não foi desconstituída pela parte consumidora. A inércia em apresentar o extrato da conta destinatária do crédito impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço, subsistindo, portanto, a higidez do negócio jurídico.

10.

Destarte, demonstrada a transparência da modalidade contratada, bem como a ausência de prova que desqualifique o repasse do numerário, a intervenção judicial para desconstituir o pacto livremente celebrado é incabível, sob pena de violação à autonomia da vontade e à força obrigatória dos contratos, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.